Tribunal: TJDFT
Processo: 0702173-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702173-52.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MAURÍCIO BICALHO DIAS REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS AGRAVADO: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D DESPACHO A liminar já foi apreciada (id 24581973) e não há fato novo capaz de modificar a decisão proferida. Prossiga-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR